Tribunal: STF
Processo: ARE 1184009
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. URP de 16,19%. Servidor ingressou no serviço público após 1988. Aplicação da Súmula 671 desta Corte. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.